Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-83.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PJE: 0000575-83.2018.8.11.0005
Vistos etc.
Trata-se de dois Embargos de Declaração, um interposto no ID no 42596971 por AEROFITO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e outro no ID no 41892462 por DALL’IGNA S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Assim sendo, certifique a Secretaria se a parte embargada AEROFITO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi regularmente intimada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração de ID no 42596971 opostos por DALL’IGNA S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Quanto aos Embargos de Declaração de ID no 41892462 opostos AEROFITO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, já houve manifestação DALL’IGNA S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO no ID no 43162485
Após, voltem-me à conclusão para decisão, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora